Tribunal: STF
Processo: HC 217399
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renata Calado Ferreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 707.697/SP.



    Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, por ter sido encontrado em sua residência 2.984g de cocaína, 468g de maconha e 49g de crack (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/06).



    A defesa alega, em síntese, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, uma vez que deve ser expedida guia de execução e apreciado o benefício da prisão domiciliar, já que é genitora de criança menor de 12 anos, além de estar grávida.



    Ao final, requer



    “O DEFERIMENTO DA LIMINAR para a fim de que seja imediatamente concedida a ordem e, por consequência, seja expedida a guia de expedição de recolhimento definitivo, nos termos do artigo 105 da LEP, independentemente do seu recolhimento da prisão e, consequentemente, o competente alvará de soltura. 



    2ª) No MÉRITO seja CONCEDIDA A ORDEM para, em definitivo seja seja imediatamente concedida a ordem e, por consequência, seja expedida a guia de expedição de recolhimento definitivo, nos termos do artigo 105 da LEP, independentemente do seu recolhimento da prisão.” 



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da decisão questionada, na parte que interessa:



    “Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Consoante relatado, a defesa da paciente pretende que seja expedida guia de execução, pois ela faria jus à prisão domiciliar, por ser genitora de criança menor de 12 anos, além de estar grávida. 



    O voto-condutor do aresto impugnado negou a expedição da guia de execução, sob os seguintes fundamentos: 



    ‘Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que a paciente foi condenada à pena de 04 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento do valor correspondente a 471 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, concedido o direito de recorrer em liberdade. 



    A defesa interpôs recurso de apelação e por votação do v. Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça foi negado provimento ao apelo, ocorrendo o trânsito em julgado para as partes em 01 de julho de 2020. 



    Consta também que o MM Juiz determinou a expedição do mandado de prisão, e que por decisão proferida em 27 de setembro de 2021 foi indeferido o pedido de expedição da guia de recolhimento independente do cumprimento do mandado de prisão



    Portanto, inexiste constrangimento ilegal. 



    A expedição de mandado de prisão, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal, uma vez que tratando-se de réu solto é imprescindível o cumprimento do mandado de prisão para o início da execução penal, e somente a partir deste momento eventual pedido de remoção ao regime semiaberto, de prisão domiciliar ou qualquer outro benefício em execução de sentença poderá ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Observo ainda que o artigo 105 da Lei de Execução Penal determina que após o trânsito em julgado da sentença condenatória, privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 



    Nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 674 do Código de Processo Penal: “Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena”. [...] 



    De outra parte, não se trata de prisão preventiva ou de decisão ainda passível de recurso, mas sim de prisão para efetivar o cumprimento de pena em regime fechado, imposta por condenação definitiva, de sorte que não há que se falar em prisão domiciliar com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no “Habeas Corpus” nº 143.641/SP, ou no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, a despeito das particularidades da situação da paciente, que possui um filho menor de 12 anos de idade e está gestante. 



    [...] 



    Portanto, ao menos por ora, não compete a esta Corte decidir sobre a concessão da prisão domiciliar com a aplicação do artigo 117 da Lei de Execução Penal, eis que tal postulação deve ser submetida primeiramente ao Juízo das Execuções Criminais, com observância do princípio constitucional do Juiz Natural e para se evitar a supressão de um grau de jurisdição. (fls. 85/89)’ 



    Verifica-se que o aresto impugnado está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, pois consoante já decidiu a "expedição de carta de execução de sentença está atrelada ao cumprimento do mandado de prisão, razão pela qual o juízo executivo só examinará o pleito de concessão de prisão domiciliar, bem como de demais incidentes executivos, após a prisão do apenado" (AgRg no HC 650.716/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 30/06/2021). 



    Por outro lado, não se desconhece a viabilidade da expedição de guia definitiva de execução da pena, mesmo sem a prisão do condenado, todavia essa possibilidade ocorre somente em casos específicos, nos quais existam benefícios a serem requeridos, contudo, essa não é a hipótese dos autos.”



    Na espécie, a impetração volta-se contra a decisão singular proferida nos autos do HC nº 707.697/SP. Portanto, incide o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ainda que assim não fosse, destaco que o tema atinente a eventual direito à prisão domiciliar pelo fato de a paciente ser mãe de menor de 12 anos e estar grávida, nos termos do art. 117 da LEP, deixou de ser analisado pelo STJ porquanto não foi debatido no Tribunal de Justiça local. 



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De todo modo, não se trata de prisão preventiva, mas sim de prisão para cumprimento definitivo de pena, o que não se coaduna com a hipótese a que alude o HC nº 143.641/SP.



    Por fim, também não vislumbro constrangimento ilegal na hipótese dos autos, uma vez que é pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que a “expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105)” (HC 201.418-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). No mesmo sentido, cito o HC 209.546-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, HC 205.700-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso e HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente